Tribunal: STJ
Processo: 5001495-98.2022.8.21.0151
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814590 - RS (2024
/0459466-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: E M DE O
EMBARGANTE
: O T V DE O
EMBARGANTE
: V DE J T DOS R
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: D J P
INTERES.
: J R M
ADVOGADA
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
FUNDAMENTOS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. Os agravantes foram condenados por infração aos arts. 33 e 35 da
com
Lei no 11.343/06,
penas redimensionadas pelo Tribunal de origem. O recurso especial foi inadmitido com
fundamento nas Súmulas 7, 82 e 83 do STJ e 283, STF.
3. A defesa alegou, no agravo regimental, que os óbices sumulares foram satisfatoriamente
impugnados e sustentou nulidades processuais, como a apreensão de celular sem mandado
específico e a inépcia da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51682565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cbbfcbb6-0383-40de-b1bb-1a890473e04f

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração poderiam ser
acolhidos para sanar omissões e contradições alegadas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada.
6. A decisão agravada foi mantida porque a defesa não impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido
pelos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
7. Para afastar a incidência da Súmula 7, STJ, é necessário demonstrar, com
particularidade, que a análise do recurso não demanda reexame de provas, o que não foi
realizado pela defesa.
8. A impugnação à Súmula 83, STJ exige a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes que demonstrem a inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de
inadmissão, o que também não foi cumprido pela defesa.
9. Não cabe ao STJ pronunciar-se sobre matérias constitucionais para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissão de recurso especial deve ser impugnada na sua integralidade,
de forma específica e suficiente, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. A incidência da Súmula 7, STJ só pode ser afastada mediante demonstração
particularizada de que a análise do recurso não demanda reexame de provas.
3. A impugnação à Súmula 83, STJ exige a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes que demonstrem a inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de
inadmissão.
4. Não cabe ao STJ pronunciar-se sobre matérias constitucionais para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 253,
I; CF/1988,
III.
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.404.539/CE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.224.460/DF,
06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51682565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cbbfcbb6-0383-40de-b1bb-1a890473e04f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: cbbfcbb6-0383-40de-b1bb-1a890473e04f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814590 - RS (2024
/0459466-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: E M DE O
EMBARGANTE
: O T V DE O
EMBARGANTE
: V DE J T DOS R
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092

EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: D J P
INTERES.
: J R M
ADVOGADA
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
FUNDAMENTOS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. Os agravantes foram condenados por infração aos arts. 33 e 35 da
com
Lei no 11.343/06,
penas redimensionadas pelo Tribunal de origem. O recurso especial foi inadmitido com
fundamento nas Súmulas 7, 82 e 83 do STJ e 283, STF.
Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

3. A defesa alegou, no agravo regimental, que os óbices sumulares foram satisfatoriamente
impugnados e sustentou nulidades processuais, como a apreensão de celular sem mandado
específico e a inépcia da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração poderiam ser
acolhidos para sanar omissões e contradições alegadas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada.
6. A decisão agravada foi mantida porque a defesa não impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido
pelos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
7. Para afastar a incidência da Súmula 7, STJ, é necessário demonstrar, com
particularidade, que a análise do recurso não demanda reexame de provas, o que não foi
realizado pela defesa.
8. A impugnação à Súmula 83, STJ exige a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes que demonstrem a inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de
inadmissão, o que também não foi cumprido pela defesa.
9. Não cabe ao STJ pronunciar-se sobre matérias constitucionais para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissão de recurso especial deve ser impugnada na sua integralidade,
de forma específica e suficiente, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

2. A incidência da Súmula 7, STJ só pode ser afastada mediante demonstração
particularizada de que a análise do recurso não demanda reexame de provas.
3. A impugnação à Súmula 83, STJ exige a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes que demonstrem a inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de
inadmissão.
4. Não cabe ao STJ pronunciar-se sobre matérias constitucionais para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 253,
I; CF/1988,
III.
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.404.539/CE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.224.460/DF,
06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo E M DE O, O T V DE O, V
DE J T DOS R, contra acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental (fls.3542-3549), consoante a seguinte ementa (fls. 3540-3541):
Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação
insuficiente de fundamentos de decisão de inadmissão de recurso especial.
Súmulas 7 e 83 do STJ. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, os quais se basearam nos óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
2. Os agravantes foram condenados por infração aos arts. 33 e
35 da
com penas redimensionadas pelo Tribunal de
Lei no 11.343/06,
origem. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas
7, 82 e 283 do STJ e 283 do STF.
3. No agravo regimental, a defesa alegou que os óbices
sumulares foram satisfatoriamente impugnados e sustentou nulidades
processuais, como a apreensão de celular sem mandado específico e a
inépcia da denúncia.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial poderia ser conhecido, considerando a alegação de
impugnação suficiente aos fundamentos da decisão de inadmissão,
especialmente quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida porque a defesa não
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
6. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é necessário
demonstrar, com particularidade, que a análise do recurso não demanda
reexame de provas, o que não foi realizado pela defesa.
7. A impugnação à Súmula 83 do STJ exige a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a
inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de inadmissão, o que
também não foi cumprido pela defesa.
8. A tentativa de incluir novos argumentos em sede de agravo
regimental para suprir a ausência de impugnação específica no agravo em
recurso especial é inadmissível, em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental improvido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissão de recurso especial deve ser
impugnada na sua integralidade, de forma específica e suficiente, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ só pode ser afastada
mediante demonstração particularizada de que a análise do recurso não
demanda reexame de provas.
3. A impugnação à Súmula 83 do STJ exige a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a
inaplicabilidade do julgado apontado na decisão de inadmissão. [...]​

Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de omissões e
contradições na decisão embargada, alegando negativa de prestação jurisdicional, não
apreciação das nulidades processuais alegadas, bem como inaplicabilidade da súmula 83,
STJ no caso em apreço.
Por fim, requer o o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as
omissões e contradições apontadas, ou ainda, manifestação expressa acerca dos
dispositivos constitucionais violados para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

Destaque-se,
, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que são
ab initio
cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
De início, cumpre ressaltar que o agravo regimental foi desprovido ao
argumento de que a parte deixou de infirmar, em sede de agravo em recurso especial, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Ao contrário do alegado pelo embargante, não ocorreu negativa de prestação
jurisdicional, posto que o recorrente, deixou de impugnar, no momento oportuno, as razões
da inadmissibilidade do apelo nobre na origem, o que motivou o seu não conhecimento.
Na espécie, à conta de omissão e contradição no acórdão, pretende o embargante
a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero inconformismo com
o que decidido nos autos.
Não tendo o recurso especial nem sequer sido admitido, não cabe ao STJ
pronunciar-se sobre as matérias de fundo nele discutidas.
Da mesma forma, não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração
para fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do
III, da Constituição
art. 102,
da República.
Veja-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE.
EXCEÇÃO QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
I - Conforme mencionado no decisum reprochado, nos termos
da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "[n]ão compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de princípios e
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal" (EDcl no AgRg nos
art. 102,
EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp n. 877.973/PR,
Cruz, DJe de
. Precedentes. [...]
17/4/2017)
Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
AREsp 1631729/MG,
.
19/05/2020)

, portanto, os embargos de declaração.
Rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51682568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: 39bca4b3-c13d-4418-9958-ff01cd302d27

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0459466-0
AREsp 2.814.590 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000954920228210151 50001059320228210151 50014959820228210151
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D J P
AGRAVANTE
: J R M
ADVOGADA
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
AGRAVANTE
: E M DE O
AGRAVANTE
: O T V DE O
AGRAVANTE
: V DE J T DOS R
ADVOGADO
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: E DA S F
CORRÉU
: M DA S DE M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E M DE O
EMBARGANTE
: O T V DE O
EMBARGANTE
: V DE J T DOS R
ADVOGADO
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: D J P
INTERES.
: J R M
ADVOGADA
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485:10:1230434@
2024/0459466-0 - AREsp 2814590 Petição : 2025/0090954-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:53:28
Código de Controle do Documento: BBB99162-958D-44C5-B361-C15EA113CA22